Tribunal: CARF
Processo: 10670.724773/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
PRELIMINAR DE NULIDADE. TDPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO. VÍCIO FORMAL. PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA. SÚMULA CARF 171. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O TDPF é instrumento de controle administrativo, de maneira que eventuais falhas ou vícios formais não têm a capacidade de afastar ou limitar as competências do Auditor Fiscal, conferidas por leis complementares e ordinárias, de realizar a fiscalização e o lançamento diante da constatação de infração à legislação tributária, mormente quando não há efetivo prejuízo ao contribuinte.
Nos termos da Súmula CARF 171, irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento realizado a partir da presunção legal de omissão de receitas, na ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários, pelo sujeito passivo, mediante apresentação de documentação hábil e idônea concatenada com os valores individualizados.
RECEITAS DA ATIVIDADE. RECEITA DE ALUGUEL. ESCRITURAÇÃO NO LIVRO CAIXA. TRIBUTAÇÃO. ARRECADAÇÃO. AUSÊNCIA. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento visando a constituição do crédito decorrente da falta de recolhimento dos tributos devidos sobre as receitas de aluguel escrituradas no livro caixa do contribuinte.
LIVRO CAIXA. IMPRESTABILIDADE. LUCRO REAL. APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DO LUCRO. LEGALIDADE.
Verificado que a contabilidade do contribuinte não contém registros e se mostra imprestável para conhecer a receita bruta e apurar o lucro real, é lícito o arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO. SONEGAÇÃO FISCAL. OCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DA MULTA. PROCEDÊNCIA.
Verificado que o contribuinte deixou de escriturar suas operações e movimentações bancárias e, concomitantemente, apresentou declarações (ECF, DCTF) sem informação das receitas auferidas e débitos tributários, ardil que caracteriza a sonegação fiscal, na medida em que, com esses procedimentos, retardou o conhecimento de fatos geradores pelo Fisco, correta a qualificação da multa.
SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO. Comprovado que o administrador atuou com infração à lei tributária correta a imputação da responsabilidade solidária, que deve ser mantida.
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido argumentação específica em relação aos tributos reflexos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.724773/2019-64
ACÓRDÃO
1401-007.760 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILELA IMOBILIÁRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
PRELIMINAR DE NULIDADE. TDPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO. VÍCIO
FORMAL. PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA. SÚMULA CARF 171.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O TDPF é instrumento de controle administrativo, de maneira que
eventuais falhas ou vícios formais não têm a capacidade de afastar ou
limitar as competências do Auditor Fiscal, conferidas por leis
complementares e ordinárias, de realizar a fiscalização e o lançamento
diante da constatação de infração à legislação tributária, mormente
quando não há efetivo prejuízo ao contribuinte.
Nos termos da Súmula CARF 171, irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS
DA PROVA. INVERSÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento realizado a partir da presunção legal de
omissão de receitas, na ausência de comprovação da origem dos depósitos
bancários, pelo sujeito passivo, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea concatenada com os valores individualizados.
RECEITAS DA ATIVIDADE. RECEITA DE ALUGUEL. ESCRITURAÇÃO NO LIVRO
CAIXA.
TRIBUTAÇÃO.
ARRECADAÇÃO.
AUSÊNCIA.
LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento visando a constituição do crédito decorrente
da falta de recolhimento dos tributos devidos sobre as receitas de aluguel
escrituradas no livro caixa do contribuinte.
LIVRO
CAIXA.
IMPRESTABILIDADE.
LUCRO
REAL.
APURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DO LUCRO. LEGALIDADE.
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.760 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724773/2019-64
2
Verificado que a contabilidade do contribuinte não contém registros e se
mostra imprestável para conhecer a receita bruta e apurar o lucro real, é
lícito o arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO. SONEGAÇÃO FISCAL. OCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DA
MULTA. PROCEDÊNCIA.
Verificado que o contribuinte deixou de escriturar suas operações e
movimentações bancárias e, concomitantemente, apresentou declarações
(ECF, DCTF) sem informação das receitas auferidas e débitos tributários,
ardil que caracteriza a sonegação fiscal, na medida em que, com esses
procedimentos, retardou o conhecimento de fatos geradores pelo Fisco,
correta a qualificação da multa.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
INFRAÇÃO
À
LEI.
COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO. Comprovado que o
administrador atuou com infração à lei tributária correta a imputação da
responsabilidade solidária, que deve ser mantida.
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas
razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da
impugnação ao lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido
argumentação específica em relação aos tributos reflexos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento aos recursos da Contribuinte e do
Responsável Solidário, reduzindo, entretanto, o percentual aplicável à multa qualificada para
100%, haja vista o disposto no art. 8o da Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.760 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724773/2019-64
3

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 12-117.656,
proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de
Janeiro (DRJ/RJO), que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração
lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referente(s)
ao(s) ano(s)-calendário de 2014 a 2017, no valor histórico de R$ 249.879,73.
O lançamento decorre de duas acusações principais: a suposta falta de
recolhimento dos tributos sobre receitas de aluguel escrituradas em livro caixa e a omissão de
receitas apurada com base em créditos bancários de origem não comprovada. Em decorrência da
falta de apresentação de livros contábeis e fiscais considerados adequados, a apuração foi
realizada com base no Lucro Arbitrado.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1191/1403), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que o lançamento é nulo por vício de motivação, uma vez que a
fiscalização não cumpriu a exigência do art. 42, §3o, da Lei no 9.430/96. O
contribuinte argumenta que a autoridade fiscal emitiu uma intimação
genérica para que comprovasse a origem de todos os créditos em suas
contas bancárias, em vez de identificar e individualizar os depósitos
específicos que considerava suspeitos de omissão de receita. Segundo a
defesa, essa falta de individualização é uma condição essencial para a
validade da presunção legal de omissão de receitas e, ao não cumpri-la, a
fiscalização inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa,
tornando o ato de infração nulo;
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.760 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724773/2019-64
4
b) Que o lançamento é nulo pela falta de inclusão no Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF) de autorização para fiscalização do PIS e da
COFINS, do período de 2014 a 2017. A defesa argumenta que, ao fiscalizar e
lançar tributos não autorizados no ato administrativo competente, o auditor
agiu sem a competência específica para o caso, o que, conforme a Portaria
RFB no 6.478/17 e o art. 59 do Decreto no 70.235/72, acarreta a nulidade
dos lançamentos desses tributos;
c) Que o Auto de Infração é nulo em razão da falta de prorrogação do TDPF,
que ocorreu após a extinção do prazo inicial. A defesa alega que as
prorrogações não foram comunicadas antes do vencimento dos prazos
anteriores, como exige a legislação, extinguindo a validade da auditoria e
tornando nulos todos os atos praticados posteriormente, incluindo a
lavratura do auto de infração;
d) Que operou-se a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2014. Fundamenta sua tese no art. 150, § 4o, do CTN,
argumentando que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo decadencial de cinco anos conta-se da ocorrência do
fato gerador, ainda que não tenha havido pagamento antecipado, pois o que
se homologa é a atividade do contribuinte de apurar o tributo, e não o
pagamento em si;
e) Que o arbitramento do lucro foi indevido, pois a empresa exerceu
validamente sua opção pelo regime do Lucro Presumido, conforme
informado em suas declarações (ECF e DCTF). A fiscalização desconsiderou
essa opção sob o argumento de que ela só se manifestaria com o
pagamento do imposto, o que não ocorreu. A defesa refuta essa tese,
afirmando que a opção é formalizada na declaração, sendo o pagamento
mera consequência;
f) Que a autuação se baseia inteiramente na presunção legal de omissão de
receitas (art. 42 da Lei 9.430/96), sem aprofundar a investigação para
comprovar os fatos. A defesa sustenta que tal presunção é relativa (juris
tantum) e não pode, por si só e de forma arbitrária, fundamentar um
lançamento fiscal;
g) Que a inclusão do sócio Werthman Vilela no polo passivo é indevida, pois a
responsabilidade pessoal do administrador, prevista no art. 135 do CTN, é
excepcional e exige a comprovação de atos praticados com excesso de
poderes ou infração à lei, o que não foi demonstrado pela fiscalização;
h) Que a multa de ofício qualificada de 150% é descabida. Argumenta que tal
penalidade é reservada para casos de comprovada sonegação, fraude ou
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.760 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724773/2019-64
5
conluio. A simples apuração de omissão de receitas, especialmente quando
baseada em presunção legal, não é suficiente para caracterizar o dolo e
justificar o agravamento da multa, conforme as Súmulas 14, 25 e 96 do
CARF;
i) Por fim, que a emissão da representação fiscal para fins penais é ilegal nesta
fase do processo, pois, com base no art. 83 da Lei no 9.430/96, tal medida só
é cabível após a decisão final e definitiva na esfera administrativa.

Posteriormente, a 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), proferiu o Acórdão n.o 12-117.656 (fls. 1407/1421) abaixo
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS
DA PROVA. INVERSÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento realizado a partir da presunção legal de
omissão de receitas, na ausência de comprovação da origem dos depósitos
bancários, pelo sujeito passivo, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea concatenada com os valores individualizados.
RECEITAS DA ATIVIDADE. RECEITA DE ALUGUEL. ESCRITURAÇÃO NO LIVRO
CAIXA.
TRIBUTAÇÃO.
ARRECADAÇÃO.
AUSÊNCIA.
LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento visando a constituição do crédito decorrente
da falta de recolhimento dos tributos devidos sobre as receitas de aluguel
escrituradas no livro caixa do contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO
PAGAMENTO. AUSÊNCIA. CONTAGEM. REGRA GERAL.
Constatado que o contribuinte não antecipou o pagamento do tributo
lançado por homologação, incide a regra geral de contagem do prazo
decadencial do artigo 173, I do CTN.
LIVRO
CAIXA.
IMPRESTABILIDADE.
LUCRO
REAL.
APURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DO LUCRO. LEGALIDADE.
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.760 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724773/2019-64
6
Verificado que a contabilidade do contribuinte não contém registros e se
mostra imprestável para conhecer a receita bruta e apurar o lucro real, é
lícito o arbitramento do lucro.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
INFRAÇÃO
À
LEI.
COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO. Comprovado que o
administrador atuou com infração à lei tributária correta a imputação da
responsabilidade solidária, que deve ser mantida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
TDPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO. VÍCIO FORMAL. PREJUÍZO AO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O TDPF é instrumento de controle administrativo, de maneira que
eventuais falhas ou vícios formais não têm a capacidade de afastar ou
limitar as competências do Auditor Fiscal, conferidas por leis
complementares e ordinárias, de realizar a fiscalização e o lançamento
diante da constatação de infração à legislação tributária, mormente
quando não há efetivo prejuízo ao contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. SONEGAÇÃO FISCAL. OCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DA
MULTA. PROCEDÊNCIA.
Verificado que o contribuinte deixou de escriturar suas operações e
movimentações bancárias e, concomitantemente, apresentou declarações
(ECF, DCTF) sem informação das receitas auferidas e débitos tributários,
ardil que caracteriza a sonegação fiscal, na medida em que, com esses
procedimentos, retardou o conhecimento de fatos geradores pelo Fisco,
correta a qualificação da multa.
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas
razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da
impugnação ao lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido
argumentação específica em relação aos tributos reflexos.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ apreciou as questões preliminares, rejeitando as nulidades
relacionadas ao TDPF. Embora tenha reconhecido a ausência de um termo de prorrogação e de
inclusão expressa do PIS/COFINS, a decisão entendeu que o TDPF é um instrumento de controle
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.760 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724773/2019-64
7
administrativo e que tais vícios formais não anulam o lançamento, pois não geraram prejuízo
efetivo à defesa nem foram praticados por autoridade incompetente.
Em seguida, afastou a alegação de decadência, argumentando que, na ausência de
pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do CTN, tornando o lançamento
tempestivo.
No mérito, a DRJ manteve o arbitramento do lucro. A decisão considerou que a
opção pelo lucro presumido não se efetivou, pois a lei exige o pagamento da primeira quota do
imposto para manifestar a opção. Sem a opção válida, o contribuinte estaria sujeito ao regime do
lucro real e, como não apresentou a escrituração contábil correspondente, o arbitramento foi
considerado lícito. A acusação de omissão de receitas por depósitos bancários foi mantida, pois o
ônus de comprovar a origem dos valores era do contribuinte, que não o fez de forma satisfatória.
Por fim, a DRJ manteve a responsabilidade solidária do sócio administrador, por
entender que sua atuação direta na gestão da empresa (assinatura de livros, movimentação
bancária, celebração de contratos) e as infrações apuradas (omissão de registros, falta de
recolhimento) configuraram infração à lei. A multa qualificada foi mantida por se entender que a
apresentação de declarações sem receitas, apesar da movimentação bancária, caracterizou
sonegação fiscal. A matéria sobre a representação para fins penais não foi conhecida, por
incompetência do órgão julgador.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1529/1587)em que, apesar da mudança na representação processual, basicamente reitera e
reforça em outras palavras os argumentos tecidos na defesa. Apesar da qualidade da
representação e melhor fundamentação, não inova em seus argumentos, apesar de abandonar o
argumento relativo à decadência.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.760 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724773/2019-64
8
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
A impugnação é tempestiva e preenche todos os requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
DAS QUESTÕES PRELIMINARES
Inicialmente, importa ressaltar que foram apresentadas quatro impugnações, às
fls. 1.191/1.402, porém com idêntico teor, diferenciando-se somente quanto à
referência ao tributo, ou seja, juntou uma impugnação para IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, mas os argumentos de defesa são os mesmos em todas elas, de modo
que se trata de uma só impugnação a ser apreciada.
Também vale ressaltar que a mesma impugnação foi apresentada pelo
contribuinte e responsável solidário, em conjunto, no entanto, há matéria que
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.760 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724773/2019-64
9
somente este último tem legitimidade para impugnar, qual seja, a solidariedade
passiva.
Neste caso, a matéria será apreciada tomando em consideração a legitimidade do
responsável solidário e não será conhecida em relação ao contribuinte, Imobiliária
Vilela, haja vista tratarem-se de pessoas com personalidades jurídicas que não se
confundem, e neste sentido, não há previsão legal no PAF que autorize o
contribuinte a impugnar a atribuição de responsabilidade solidária aos seus sócios
e terceiros, a teor do que dispõe o artigo 18 do NCPC, em sua aplicação
subsidiária.
Da Nulidade pela Falta de Motivação
Os Impugnantes alegaram nulidade pela falta de motivação, que conduziria ao
cerceamento do direito de defesa, no entanto, o TVF é bem claro e expôs à
exaustão os procedimentos e motivos da autuação, o que permitiu ao
contribuinte e solidário compreenderem e prepararem sua defesa, não cabendo
falar em nulidade, por não se configurar as hipóteses do artigo 59 do PAF.
No que diz respeito à alegação de falta de individualização dos depósitos de
origem não comprovada, será apreciada em seguida, na análise do mérito do
lançamento.
Das Nulidades relacionadas ao TDPF
Os Impugnantes alegaram que não havia autorização para fiscalização da PIS e
COFINS, do período de 2014 a 2017, bem assim, a prorrogação do TDPF ocorreu
após a extinção do prazo inicial, tendo iniciado em 25/03/2019 e somente
encerrado em 10/12/2019, fatos que conduzem à nulidade do lançamento, por
falta de competência.
O TDPF é um instrumento de controle administrativo, que possui regras de
emissão estabelecidas na Portaria no 6.478/17, vigente na época do
procedimento fiscal. Em que pese sua utilidade, precipuamente, no âmbito
administrativo, também confere maior transparência e segurança ao
administrado prestando-lhe algumas informações acerca da ação fiscal.
No que se refere à prorrogação do TDPF e da expressa inclusão dos tributos PIS e
COFINS, é necessário concordar com os Impugnantes que não há no processo,
nem no sítio da RFB, termo com a indicação da primeira prorrogação (22/07 a
22/11/2019), nem da inclusão daquelas contribuições, a exemplo do que ocorreu
com o IRRF.
Não se pode, contudo, perder de vista que a referida Portaria é um ato infralegal,
que não tem capacidade de afastar ou limitar as competências do Auditor Fiscal
conferidas por leis complementares e ordinárias, de realizar a fiscalização e o
lançamento diante da constatação de infração à legislação tributária.
Não por outro motivo, é autorizado ao Auditor Fiscal realizar o lançamento
tributário sem prévia intimação do sujeito passivo, entendimento que já está
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.760 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724773/2019-64
10
firmado na Súmula Vinculante no 46 do CARF, de modo que mera falha na
prorrogação do TDPF, ou de inclusão de um tributo, por si só, não é capaz de
gerar nulidade.
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste caso, a autoridade autuante foi expressamente designada para realizar
procedimento fiscal no contribuinte, o que se verifica pelo TDPF, e suas
prorrogações, que cobrem o período de 23/03/2019 a 19/03/2020, além dos
Termos iniciais, intermediários e de encerramento, tudo levado à ciência do
sujeito passivo, de modo que mera falha numa prorrogação intermediária não
tem o condão de retirar a competência legal da autoridade autuante.
No caso em tela, e no que se refere à fiscalização da PIS e COFINS, os fatos
apurados durante a ação fiscal apontaram para ocorrência de infração da
legislação relativa àquelas contribuições, as quais foram objeto da autuação como
reflexas ao lançamento do IRPJ e CSLL, de modo que o procedimento adotado não
gerou qualquer prejuízo para a defesa dos Impugnantes, que receberam e
compreenderam as razões da exação como comprova a sua impugnação. Vide
artigo 8o da Portaria 6478/17:
Art. 8o Quando procedimento de fiscalização relativo a tributo objeto do TDPF-F
identificar infração relativa a outros tributos, com base nos mesmos elementos de
prova, esses tributos serão considerados incluídos no procedimento de
fiscalização, independentemente de menção expressa no TDPF.
Eventuais erros, omissões e vícios formais constatados no TDPF não conduzem
automaticamente à nulidade dos lançamentos decorrentes do procedimento
fiscal, sem que se tenha verificado efetivo prejuízo para a defesa do contribuinte
ou lavratura por autoridade incompetente.
Ainda que se admita a existência de falhas no TDPF, referidos vícios não
importaram em ofensa ao artigo 59, I e II do PAF, logo, não há que se falar em
nulidade.
DA QUESTÃO PREJUDICIAL
Da Decadência
Os Impugnantes alegaram a decadência dos fatos geradores ocorridos no AC
2014, considerando a regra do artigo 150, § 4o do CTN, haja vista tratar-se de
tributo lançado por homologação, independente de antecipação do pagamento.
A regra geral de decadência é a do artigo 173, I do CTN, sendo excepcionada pela
norma do artigo 150, § 4o do CTN, quando o contribuinte declara o tributo devido
e antecipa o seu pagamento, sem qualquer atuação do Fisco.
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.760 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724773/2019-64
11
Neste sentido já se posicionou a PGFN pelo Parecer CAT no 1617/2008:
(...)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. . 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
f ) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas
as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do
art. 173, do CTN;
(...)
No caso sob apreciação, o contribuinte não arrecadou quaisquer tributos no
período fiscalizado, mormente no AC 2014, logo, não há que se falar em
decadência pela aplicação da regra excepcional do 150, § 4o do CTN. Vale
ressaltar que, mesmo na ocorrência de declaração e antecipação do pagamento, a
regra excepcional do 150, § 4o do CTN pode ser afastada, quando constatada a
ocorrência dolo, fraude ou simulação, hipótese em prevalece a norma geral do
artigo 173, I do CTN.
Em conclusão, no presente caso, seja pela ausência de declaração e antecipação
do pagamento, seja pela constatação de dolo e fraude, escorreita a aplicação do
artigo 173, I do CTN na contagem do prazo decadencial, de modo que os fatos
geradores ocorridos no AC 2014 poderiam ter sido lançados até 31/12/2019.
Considerando que os Impugnantes tomaram ciência do lançamento em
12/12/2019, não há que se falar em decadência.
DAS QUESTÕES DE MÉRITO
Do Arbitramento do Lucro
Em sua defesa os Impugnantes alegaram que fizeram a opção pelo lucro
presumido e escrituração de livro caixa, razão pela qual a fiscalização não poderia
arbitrar o lucro, além de que seria possível conhecer a receita bruta real do
contribuinte e apurar o lucro real, mas optou pelo arbitramento em bases
exorbitantes.
No TVF a fiscalização expôs os fatos e a legislação concernentes à opção pelo
regime de tributação do lucro presumido, demonstrando que o contribuinte não
atendeu às regras legais e à Solução de Consulta Interna Cosit no 5/2008:
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.760 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724773/2019-64
12

O pagamento, ao contrário do defendem os Impugnantes, não é mera
exteriorização da opção, mas condição para que se concretize e confirme a
escolha do regime de tributação, semelhantemente ao que acontece nos
parcelamentos, em que somente são confirmados após o pagamento da primeira
parcela. Este é o entendimento do artigo 26, § 1o da Lei no 9.430/96 quando
estabelece que a opção será manifestada, diga-se, confirmada ou concretizada,
com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido.
Neste caso, o contribuinte não apresentou ECD, apresentou ECF sem receitas e
DCTF sem débitos de IRPJ e CSLL, portanto, não houve pagamento de tributo,
imperativo da lei para opção pelo regime do lucro presumido. Assim, deve-se
concordar com a fiscalização que não houve efetiva opção pelo regime do lucro
presumido, de modo que o contribuinte deveria ser tributado pela regra geral do
lucro real e cumprir com as obrigações acessórias deste regime, mormente
quanto aos registros contábeis e fiscais.
Vale lembrar que o contribuinte foi intimado a apresentar para a fiscalização a
apuração do seu lucro segundo o regime do lucro real, mas recusou-se, fls. 117,
sob a alegação de que fez a opção pelo lucro presumido e escrituração de livro
caixa.
Pois bem, diante da recusa do contribuinte em realizar a apuração pelo lucro real
e da imprestabilidade do livro caixa, a fiscalização decidiu arbitrar o lucro com
fundamento no artigo 530, II, “a” e “b” do RIR/99.
A fiscalização comprovou que o livro caixa do contribuinte, do período de 2014 a
2016, não continha a escrituração de receitas e apenas despesas com multas por
atraso na entrega de declarações.
Também não continha a escrituração da movimentação bancária dos Bancos
Santander e Banco do Nordeste, e deste último, elaborou livros caixa parciais, do
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.760 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724773/2019-64
13
AC 2016/2017, somente com a informação da movimentação faltante e algumas
receitas de aluguel, desacompanhadas de comprovantes, o que revela a omissão
de lançamentos e vícios que não permitem conhecer a real movimentação
financeira do contribuinte, menos ainda apurar o lucro real. Com estas evidências
a fiscalização obteve o respaldo necessário para arbitramento do lucro, no que
acertou.
Em relação ao argumento de arbitramento exacerbado, importa registrar que a
fiscalização elaborou planilha anexa ao auto de infração, onde demonstra todos
os valores das receitas omitidas e com falta de arrecadação (receita bruta
conhecida) sobre as quais houve a incidência do percentual de arbitramento (32%
+ (32%*20%) = 38,40%), considerando a atividade de prestação de serviços (32%),
portanto, não há exacerbação diante da correto cálculo e apuração determinado
pelo artigo 16 da Lei no 9.249/95: Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas
será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida,
dos percentuais fixados no art. 15, acrescidos de vinte por cento.
Dos Depósitos Bancários de Origem não Comprovada Os Impugnantes alegaram
que o lançamento tributário não pode ser fundamentado em simples presunção,
que é relativa, devendo a fiscalização aprofundar-se no lançamento fiscal. E que
faltaram pressupostos legais da autuação, como a não individualização dos
créditos bancários para manifestação e comprovação do contribuinte. Não
bastando a mera intimação genérica.
Ora, o TVF ficou extenso pelo fato de a autoridade tributária colacionar os termos
de intimação do contribuinte para se manifestar acerca das fases do
procedimento, inclusive e especialmente, quanto aos créditos das contas
bancárias.
Constam do processo as planilhas elaboradas pela fiscalização e no TVF a menção
feita quanto aos depósitos que foram comprovados e excluídos do lançamento.
Tanto houve individualização dos depósitos para manifestação e comprovação do
contribuinte que alguns deles foram acatadas e excluídas, ou seja, houve
comprovação parcial.
Os depósitos cujas origens não foram comprovadas foram relacionadas nas
planilhas que seguiram anexadas ao auto de infração. Ainda assim, em sede de
contencioso, os Impugnantes não juntaram à sua defesa quaisquer justificativas
ou comprovantes que demonstrassem a origem dos depósitos bancários objeto
do lançamento, a fim de ver afastada a exação por este Colegiado.
O Fisco não se utilizou de simples presunção ou subjetivismo, mas de presunção
legal, com fulcro no artigo 42 da Lei no 9.430/96, o qual autoriza a fiscalização a
considerar receita omitida os depósitos bancários que o contribuinte não
comprove sua origem com documentação hábil e idônea.
Vê-se que a presunção é relativa e permite ao contribuinte provar que não se
trata de omissão, a partir da comprovação da origem dos depósitos
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.760 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724773/2019-64
14
individualizados, como neste caso, mas os Impugnantes não se desincumbiram do
ônus que lhe cabia.
Desta feita, é de se manter incólume o lançamento realizado pela fiscalização.
Das Matérias não Impugnadas
Verificando a impugnação, não se verifica a existência de expressa contestação do
lançamento, no que diz respeito ao crédito decorrente da falta de arrecadação
dos tributos incidentes sobre as receitas de aluguel escrituradas no livro caixa do
AC 2016, fls. 160, portanto, se trata de matéria não impugnada, nos termos do
artigo 17 do PAF.
Também não houve contestação expressa e se considera não impugnados os
lançamentos referentes a PIS e COFINS, haja vista que os Impugnantes apenas
alegaram, em preliminar, a nulidade dos autos de infração por vício do TDPF ao
não conter a inclusão destes tributos no escopo da fiscalização, o que não se
confunde com contestar especificamente os lançamentos de PIS e COFINS.
Da Responsabilidade Solidária
A fiscalização atribuiu responsabilidade solidária ao sócio administrador do
contribuinte, Sr. Werthman Vilela, sócio majoritário (99%), pelo fato de atuar na
administração da Imobiliária Vilela, pessoalmente, quem celebrava contratos,
movimentava a conta bancária, assinava cheques e os livros caixa.
Como defesa, os Impugnantes argumentam que mero inadimplemento não gera
responsabilidade tributária e citam Súmula do STJ.
Neste caso, não se trata de mero inadimplemento como querem entender os
Impugnantes, pois não se está diante de uma empresa com dificuldades
financeiras e não conseguiu honrar com as obrigações tributárias.
Restou evidenciado no processo que o contribuinte, com a atuação direta e
pessoal do Sr. Werthman Vilela, escriturou livro caixa com omissão de
movimentação bancária, receitas e despesas operacionais, entre outros registros
contábeis, além de ser o responsável pela celebração de contratos e
movimentação bancária, o que foi expressamente admitido em sua resposta à
intimação e constatado nos documentos constantes do processo.
Patente está que a atuação do Sr. Werthman Vilela infringiu à lei tributária que
obriga o cumprimento de obrigações acessórias, como a escrituração de livro
caixa e declarações ao Fisco, o que não foi observado pelo administrador e é
suficiente para imputar responsabilidade solidária, portanto, deve ser mantida.
Da Multa de Ofício Qualificada Os Impugnantes questionam a qualificação da
multa de ofício, com o argumento de que a simples verificação de omissão de
receitas não autoriza o seu agravamento. Citam Súmulas do CARF 14, 25 e 96.
Ocorre que não se trata aqui de mera omissão de receitas, como quem esquece
de declarar um ou outro rendimento, por descuido ou ignorância.
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.760 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724773/2019-64
15
O contribuinte deixou de escriturar suas operações e movimentações bancárias e,
concomitantemente, apresentou declarações (ECF, DCTF) sem informação das
receitas auferidas e débitos tributários, ardil que caracteriza a sonegação fiscal, na
medida em que, com esses procedimentos, retardou o conhecimento de fatos
geradores pelo Fisco.
Consoante dispõe o artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, constada a ocorrência de
sonegação fiscal, duplica-se o percentual da multa de ofício do inciso I (75%), o
que foi acertadamente aplicado pela autoridade autuante.
Da Representação Fiscal para Fins Penais Não compete aos órgãos de julgamento
da RFB apreciar RFFP, de modo que deixo de apreciar os argumentos trazidos
pelos Impugnantes. Incidência da Súmula Vinculante CARF no 28:
Súmula CARF no 28 O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Isso posto, resolvo NEGAR PROVIMENTO à impugnação dos sujeitos passivos e
MANTER os créditos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, integralmente, acrescidos da
multa de 150% e juros.

Em que pese muito melhor fundamentada, a arguição de nulidade se repete.
Entendo que a DRJ enfrentou adequadamente a questão.
Além dos bons fundamentos trazidos pela DRJ, com os qual concordo, bem como a
devida aplicação da Súmula CARF 46, cumpre citar, também, o teor da Súmula CARF 171, de
observância obrigatória e vinculante, e que se aplica diretamente ao caso concreto:

Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.

Assim, não há como acolher a preliminar de nulidade arguida pela Recorrente. O
vencimento do prazo teria como consequência, tão somente, a recuperação da espontaneidade
para fins de aplicação do instituto da denúncia espontânea, o que não foi feito pelo contribuinte.
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.760 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724773/2019-64
16
Quanto ao argumento relativo à impossibilidade do arbitramento, a DRJ também
enfrentou adequadamente a questão. Em razão de previsão expressa na legislação, bem como de
acordo com a jurisprudência pacífica deste Conselho, não restam dúvidas de que a opção pelo
Lucro Presumido apenas é confirmada com o primeiro pagamento realizado pelo contribuinte.
Cabe ressaltar que, anteriormente, a norma legal possibilitava a alteração da opção
pelo Lucro Presumido. Reproduzo o texto normativo do artigo 26 da Lei no 9.430/96:

Art.26.A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário.

Também não vejo qualquer inconsistência na interpretação dada pela autoridade
fiscal e DRJ quanto à Solução de Consulta Interna Cosit n. 05/2008.
Além de que a referida consulta não é vinculante para estes julgadores, o fato é que
a lei é clara e expressa em relação à necessidade de pagamento da primeira parcela para
confirmação da opção.
Mesmo que assim não fosse, da leitura da referida consulta, o que se verifica é que
o entendimento nela exposto no sentido de se acatar a opção pelo lucro presumido com a entrega
espontânea da DCTF, é toda construída com base no fato de que o eventual débito de imposto
estaria confessado e, portanto, constituído e passível de cobrança direta pela administração
tributária.
Entretanto, não foi esse o caso dos autos em que a Recorrente apresentou suas
declarações zeradas e nada confessou.
Enfim, a DRJ enfrentou adequadamente todas as questões preliminares e de mérito,
razão pela qual adoto suas boas razões como fundamentos de decidir.
Em relação à questão atinente à responsabilização solidária, a DRJ igualmente
enfrentou adequadamente a questão.
O TVF foi muito detalhado em suas provas.
Em sede de Recurso a recorrente traz o que alega ser o pano de fundo da
organização societária, que teria por finalidade organizar e proteger o patrimônio do Sr.
Wherthman Vilela, que tornou-se empresário próspero na sua região.
Defende que a referida estrutura não teria por finalidade sonegação na medida em
que acabou por majorar sua carga tributária.
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.760 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724773/2019-64
17
Pois bem, tal afirmação até poderia ser coerente e verdadeira, mas para isso seria
necessário que a Recorrente recolhesse os tributos. Pelo contrário, sonegou integralmente e nada
confessou.
Certamente, se a intenção fosse essa, como foi, pouco importa a formatação
societária ou jurídica, sempre se terá o maior resultado alcançado em termos de sonegação, o não
pagamento integral dos tributos devidos.
O Sr. Werthman como sócio administrador dessa estrutura, firmando contratos e
atuando diretamente para realização dos fatos geradores, sendo um empresário próspero e
qualificado, não deixaria de confessar a integralidade das suas receitas sem a ciência do ato que
cometeria. Isto não é factível e nem razoável do ponto de vista do homem médio.
Até porque, no Hospital de sua propriedade, certamente não foi a mesma postura
adotada.
Assim, entendo que a DRJ enfrentou adequadamente a questão e o fundamento
legal para a responsabilização está configurando, havendo ação pessoal do responsável, o qual era
sócio administrador da contribuinte, a representando em todos os atos objeto de fiscalização.
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:

Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.760 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724773/2019-64
18

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.

Conclusões
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto
parcialmente a decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto
no sentido de conhecer em parte do Recurso e, na parte conhecida, não acolher a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento aos Recursos da contribuinte e do responsável solidário.
Entretanto, de ofício, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por aplicar
a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar de
100%.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1642
DF CARF MF
Original